Tribunal: STF
Processo: RE 1365431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, assim ementado (fl. 2, Vol. 6):



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORA APOSENTADA – FGTS – RESSALVA EXPRESSA CONTIDA NA ADI n° 4.876/STF – SENTENÇA REFORMADA.” 



    No RE (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARILDA PARREIRA BRIANEZI aponta violação ao art. 37, IX e § 2º, da Constituição, pois, tratando-se de contratação declarada nula, faz jus ao FGTS.



    Assevera que “aposentou-se pelo Regime Próprio de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, em virtude da modulação de efeitos decorrente da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007, pronunciada nos autos da ADI 4876/STF, a qual permitiu que passassem à inatividade pelo regime próprio aqueles que já houvessem cumprido os requisitos para tanto” (fl. 3, Vol. 8). 



    Sustenta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 916 (RE 765.320-RG), destacando, ainda, a necessidade de suspensão do processo até julgamento final do Tema 1020/STJ.



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o Estado a pagar a autora os valores referentes ao FGTS (fl. 2, Vol. 6):



    “Cuida-se de Recurso Inominado ID 268784152 interposto pelo Recorrente Estado de Minas Gerais contra a Sentença ID 268789243 que o condenou a efetuar o pagamento dos valores referentes ao FGTS da Recorrida Marilda Parreira Brianezi, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que os depósitos eram devidos e acrescidos de juros de mora, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 c/c ADIs nº 4425/DF e 4357/DF) desde a citação, observada a prescrição quinquenal. 



    Em suas razões recursais, sustenta o Estado Recorrente que a Recorrida encontra-se aposentada pelo regime próprio dos servidores, o que gera a inviabilidade do acolhimento do pedido de FGTS. Ao final, requereu seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar in totum a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido contido na súplica inicial. 



    (…)



    A sentença recorrida merece reforma! O que se pretende com a presente ação refere-se os efeitos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 4.876, em acórdão assim ementado: 



    (…)



    Dessarte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4876, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º (exceto o inciso já mencionado acima), da Lei Complementar Estadual n° 100/2007 que permitia a efetivação de profissionais da área da educação, sem concurso, não obstante, deu efeitos prospectivos à decisão relativamente àqueles cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4876, acolheram parcialmente o recurso para estender a modulação dos efeitos da decisão até o fim de dezembro de 2015, além de manter os efeitos do acordo firmado pelo Estado de Minas Gerais, com a União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a aplicação de regime próprio de previdência aos servidores referidos no artigo 7º da LC n° 100/2007. 



    Os documentos juntados, notadamente o histórico funcional anexado no ID 268789231, demonstram que a Recorrida se enquadra em uma das exceções referidas na ADI n° 4876, qual seja, a de se encontrar aposentada ou de já preencher os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento (01/07/2014). 



    À guisa de conclusão, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada para o fim de julgar improcedente a súplica contida na Inicial ID 268789228.”



    No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base nos documentos juntados aos autos, “notadamente o histórico funcional anexado no ID 268789231”, concluiu que a ora recorrente não faz jus ao FGTS, por se enquadrar em uma das exceções previstas na ADI 4876, qual seja, estar aposentada.



    Registre-se que a própria recorrente, em suas razões recursais, afirma ter se aposentado “pelo Regime Próprio de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, em virtude da modulação de efeitos decorrente da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007, pronunciada nos autos da ADI 4876/STF”. 



    Portanto, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.



    Além disso, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente